Tribunal: STF
Processo: RHC 62827
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- PRISÃO CIVIL, EM VIRTUDE DA FALTA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO
ALIMENTICIAS. SUPRIMENTO DA FALTA DE RECURSO PRÓPRIO PERANTE O
TRIBUNAL COMPETENTE, AFASTADO, EM CONSEQUENCIA, O USO DO
HABEAS CORPUS.
VIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM HABEAS CORPUS, CABENDO AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIR COMO DE DIREITO.